Tribunal: TJMT
Processo: 1009577-25.2025.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009577-25.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RENATA OLIVEIRA LIMA DA SILVA - CPF: 013.252.241-11 (RECORRIDO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 323.459.408-24 (RECORRIDO), RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 474 LTDA - CNPJ: 36.698.117/0001-38 (RECORRENTE), VINICIUS BORGES NAVARRO - CPF: 352.784.588-79 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PAGAMENTOS COMPROVADOS. RETIFICAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO. SÚMULA N.º 52/TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 311040891 – reclamação nº 1009577-25.2025.8.11.0002 – 2ª Juizado Especial Cível de Várzea Grande
), que julgou parcialmente procedente o pedido, com dano moral.

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6º, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- a contestação genérica, sem impugnação específica [
* conversas de WhatsApp dos ids. 311040861 e 311040862, datadas de 10/3/2025, nas quais a própria Recorrente retifica o valor das custas documentais de R$ 17.000,00 para R$ 9.302,03 e confirma o pagamento parcelado no cartão em 21 vezes sem juros; * comprovantes de pagamento via cartão de crédito dos id’s. 311040859 e 311040860, realizados em 14/1/2025 (R$ 13.590,15 – treze mil, quinhentos e noventa reais e quinze centavos) e 15/3/2025 (R$ 9.302,03 – nove mil, trezentos e dois reais e três centavos); * os comprovantes de reimpressão da operadora Cielo com lançamentos (R$ 4.000,00 – quatro mil reais) e (R$ 5.302,03 – cinco mil, trezentos e dois reais e três centavos), ambos parcelados em 21 vezes; * o acordo entre as partes para pagamento mediante cartão de crédito, em substituição ao boleto bancário inicialmente previsto na confissão de dívida
].

A ausência de impugnação específica acarreta a presunção de veracidade dos fatos articulados pelos Recorridos. Precedente.
(TJSP - 20ª CDPriv - APL: 0032333-77.2010.8.26 .0576 – rel. Maria Lúcia Pizzotti – j. 9/9/2013 - Djen 16/9/2013); (TJMG - 9ª CC – AC: 10210180018793001 – rel. Pedro Bernardes de Oliveira – j. 27/04/2021 – Djen 4/5/2021); (TJRJ - 2ª CDPriv - APL: 08049864220228190210 202300133957 – rel. Des(a). ANDREA MACIEL PACHA – j. 29/5/2023 - Djen 6/6/2023).

- da falha na prestação do serviço.

Restou evidenciado que os débitos objeto da demanda foram integralmente quitados pelos Recorridos.

A confissão de dívida foi formalizada em 31/12/2024, sendo realizado o pagamento de R$ 13.590,15 (
treze mil, quinhentos e noventa reais e quinze centavos
) em 14/1/2025.

A retificação do valor das custas documentais de R$ 17.000,00 (
dezessete mil reais
) para R$ 9.302,03 (
nove mil, trezentos e dois reais e três centavos
), ocorreu em 10/3/2025, por iniciativa da própria Recorrente, sendo o pagamento correspondente efetuado em 15/3/2025.

A alegação recursal de que o repasse pela administradora do cartão de crédito somente ocorreu em abril/2025 não exime a responsabilidade da Recorrente. Ao aceitar pagamento mediante cartão de crédito parcelado, a fornecedora assumiu os riscos inerentes ao sistema de repasse, não podendo penalizar o consumidor pela dinâmica operacional por ela mesma escolhida.

O adimplemento da obrigação se aperfeiçoa com o lançamento no cartão de crédito na data acordada, sendo o repasse pela administradora, questão interna da cadeia de fornecimento, que não pode prejudicar o consumidor (
art. 7º, parágrafo único, e art. 14, ambos do CDC
).

No tocante à suposta parcela de R$ 809,52 (
oitocentos e nove reais e cinquenta e dois centavos
), com vencimento em 20/12/2024, a Recorrente não demonstrou tratar-se de valor integrante da confissão de dívida, tampouco provou sua não compensação na renegociação ou apresentou demonstrativo individualizado das parcelas.

Dessa forma, constatada a inexistência dos débitos negativados, impõe-se a manutenção da sentença quanto à exclusão das restrições cadastrais.

- do dano moral
.

Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (
art. 14, do CDC
).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (
negativação indevida
), deixou o(
a
) consumidor(
a
) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do “SPC/SERASA” e “SCPC/BOA VISTA” a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como, eventual limitação de aplicação. Precedentes.
(
STJ – 4ª T – DM - REsp n. 2.105.270 – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 13/11/2023 - DJe de 14/11/2023
);
(
TJMG - 11ª CC – RApC nº 1.0000.20.066013-2/001 – rel. Desembargador Adriano de Mesquita Carneiro – j. 24/06/2020 - DJe 26/06/2020
); (
STJ – 4ª T - AREsp nº. 1.183.884 – rel. Ministro Marco Buzzi – J. 30/4/2018 - DJe de 3/5/2018
) e (
TJMT – TR – RI nº 1007413-95.2022.8.11.0001 – relª. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 30/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

A referida prova (
do ato lesivo e da qualidade pessoal do lesado
), pelo dever de lealdade processual (
princípio da boa fé objetiva
), é obrigação do interessado (
art. 373, I do CPC
), e possível ao ofensor (
art. 373, II do CPC
).

A necessidade da prova, de responsabilidade do interessado, tem relevância inclusive na determinação de existência ou não do próprio dano extrapatrimonial. Precedentes. (
STJ – 2ª S - REsp n. 1.386.424/MG – rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – relª. para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 27/4/2016 - DJe de 16/5/2016
) e (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.245.224/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 16/10/2023 - DJe de 20/10/2023
).

Nesse sentido:

“Súmula 385/STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

“Súmula n.º 52/TR-TJMT: A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5(cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

Os princípios informadores dos Juizados Especiais
(
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), não implicam em ausência completa de formalidade, muito menos, afastam a obrigatoriedade da prova em relação ao direito defendido, mesmo nas relações de consumo. Precedente. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019
).

Por fim, o TJMT, em Reclamação Constitucional, já teve oportunidade de se manifestar sobre o tema, concluindo pela correção da conclusão na Turma.
Precedentes. (
TJTM – SDPv – RCL nº 1024813-57.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 8/5/2025
) e (
TJMT

- SDPv – RCL nº

1017386-09.2024.8.11.0000 – relª. Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho – j. 21/7/2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, exclusivamente, para afastar o dano moral, mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025